Tribunal: TJBA
Processo: 8000288-95.2019.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000288-95.2019.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JOSE LAERCIO CARNEIRO RIOS, KELTON ARAPIRACA DI GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. VISÃO MONOCULAR. SEQUELA PERMANENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. BENEFÍCIO DEVIDO AINDA QUE A LIMITAÇÃO SEJA PARCIAL OU MÍNIMA. TERMO INICIAL NO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS A FIXAR EM LIQUIDAÇÃO.

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por segurado que sofreu acidente de trabalho em 19/02/2007, do qual resultou sequela definitiva consistente em visão monocular.

Definir se a sequela permanente decorrente de visão monocular, reconhecida em perícia judicial, configura redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente, bem como examinar o termo inicial do benefício e os consectários legais.

Comprovados o acidente de trabalho, o nexo causal e a sequela permanente de visão monocular, resta caracterizada a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. A perícia judicial reconheceu limitação funcional definitiva, com comprometimento da estereopsia e maior esforço para o desempenho laboral. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assegura o auxílio-acidente sempre que houver redução da capacidade, ainda que mínima. O termo inicial (DIB) é requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal, e a fixação dos honorários na fase de liquidação.

Recurso conhecido e desprovido. Tese fixada no sentido de que a visão monocular decorrente de acidente de trabalho configura sequela permanente apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente, independentemente do grau da limitação, desde que demonstrada a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Legislação e jurisprudência: Lei nº 8.213/1991, arts. 19 e 86; Código de Processo Civil, art. 85, §3º. Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.828.609/AC. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Primeira Câmara Cível, Apelação nº 8001013-42.2019.8.05.0057.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000288-95.2019.8.05.0237
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelado JOSE DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,